Tribunal: STF
Processo: RE 1570843
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: TEMAS 158 E 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.